Tribunal: TJES
Processo: 5004851-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004851-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEBES INACIO DE ALMEIDA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. DIFICULDADE DE HABILITAÇÃO DE DEFENSOR NO SISTEMA ELETRÔNICO. FALHA TÉCNICA DO PJE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Clebes Inácio de Almeida Junior, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre/ES, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora na tramitação do processo penal, agravada por falha técnica no sistema eletrônico PJe que teria impedido a defesa de formalizar pedido de desistência de Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos nº 0000046-81.2023.8.08.0002. A impetração alega excesso de prazo e requer a concessão de liberdade provisória, com aplicação de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva mostra-se ilegal em razão de alegado excesso de prazo na tramitação do feito; (ii) determinar se falha técnica no sistema PJe, que impossibilitou a atuação regular da defesa, constitui causa suficiente para revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, prevista nos arts. 311 a 316 do CPP, e permanece válida quando embasada em decisão fundamentada, especialmente diante da gravidade concreta do delito, como no caso de homicídio qualificado e corrupção de menor.

4.
A pronúncia do paciente foi regularmente proferida em 01/11/2024, e não se verifica, até o momento, inércia ou desídia do Poder Judiciário na condução do processo, o que afasta a configuração de excesso de prazo ilegal.

5.
A falha técnica apontada pela defesa, consistente na dificuldade de habilitação no PJe para peticionar nos autos e manifestar desistência recursal, embora relevante para fins administrativos e de gestão judiciária, não se revela suficiente, por si só, para comprometer a legalidade da prisão cautelar, uma vez que não causou prejuízo concreto à defesa até o presente momento.

6.
A ampla defesa e o contraditório exigem acesso pleno e funcional aos meios eletrônicos de tramitação processual, mas a ineficiência pontual do sistema deve ser corrigida administrativamente e não enseja, por si, relaxamento da prisão preventiva regularmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva regularmente fundamentada e vinculada à gravidade concreta do delito não é ilegal pela simples alegação de excesso de prazo.

2. A falha técnica do sistema eletrônico de tramitação processual não constitui, por si só, causa suficiente para revogação da prisão preventiva quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

3. A inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo impede o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 121, § 2º, I e IV; 244-B da Lei nº 8.069/90; CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
: não consta precedente específico citado no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004851-27.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEBES INACIO DE ALMEIDA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CLEBES INÁCIO DE ALMEIDA JUNIOR
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
A
legre/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários,

já que a advogada, ora impetrante, não conseguiu se habilitar, tanto no processo originário, quanto no recurso que tramita neste E. Tribunal.

E consequentemente, não consegue peticionar no sentido de desistência do Recurso em Sentido Estrito.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da liberdade provisória em razão do excesso de prazo e possível erro do Sistema PJe. E ainda, pugna pela aplicação de medidas cautelares, preferencialmente, o monitoramento eletrônico.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O paciente foi regularmente pronunciado em 01/11/2024 (ID 53855155 dos autos originários). E a

custódia cautelar, também, se encontra devidamente fundamentada e vinculada à gravidade concreta do delito imputado, não havendo, até o momento, desídia do Poder Judiciário na condução do feito.

Contudo, o cerne da controvérsia posta nos autos, diz respeito à impossibilidade técnica enfrentada pela advogada constituída da defesa para se habilitar por meio do sistema eletrônico e, assim, exercer plenamente sua atuação processual, em especial para a formalização de pedido de desistência do Recurso em Sentido Estrito, nº 0000046-81.2023.8.08.0002.

Atentando ao fato de que o exercício da ampla defesa e do contraditório, princípios constitucionais assegurados no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, impõem a garantia de acesso pleno aos autos e à via recursal.

Levando em consideração que a interposição e eventual desistência de recurso são atos processuais que devem observar a regularidade formal e a tempestividade, não podendo ser obstados por falhas técnicas de natureza sistêmica, atribuíveis à estrutura do Poder Judiciário.

E ainda, que a pronta identificação e comunicação de falhas técnicas é medida indispensável para assegurar a fluidez processual e evitar nulidades, especialmente quando se pretende a desistência de recurso com potencial efeito sobre a marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)